Tribunal: TJDFT
Processo: 0751342-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751342-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AGEU FERREIRA DE OLIVEIRA (demandante), em face de r. decisão proferida pelo il. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA n. 0704571-15.2021.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual foi indeferiu o pedido de expedição de RPV, observando o aumento do teto de dez para vinte salários mínimos previstos na Lei Distrital 6.618/2020. Eis a r. decisão agravada (ID 215626552 da origem): “Intimadas as partes sobre o cálculo dos valores remanescentes, a parte exequente concordou com o montante indicado pela Contadoria Judicial. E pleiteou a expedição de RPV com base no teto previsto na Lei n. 6.618/2020 (20 salários mínimos). Já o DISTRITO FEDERAL questiona a data base de atualização dos valores, bem como afirma que o órgão auxiliar do Juízo incluiu os honorários sucumbenciais na base de cálculo da apuração do saldo da verba principal. Pois bem. Não assiste razão ao Executado. A parcela incontroversa dos honorários foi paga por meio de RPV, e a alegação de que deve observar a data de expedição deste requisitório, não procede. A metodologia de atualização pretendida pelo Ente levaria à desatualização dos valores devidos. Demais disso, as atualizações dos valores relativa às RPV ́s se dão de forma contínua até o seu efetivo pagamento, conforme dispõe o art. 24, da Resolução CNJ no 303/2019. Já em relação ao Precatório, a contadoria usou a data base de 31/05/2021 (vide planilha de ID: 212770426). Assim, a insurgência apresentada não merece acolhimento. Além disso, analisando as planilhas impugnadas, o setor de cálculos NÃO incluiu os honorários sucumbenciais na base de cálculo da apuração do saldo remanescente da verba principal, como afirma o Executado. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, razão pela qual homologo-os. Quanto ao pedido da parte exequente para que seja determinada a expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos (Lei n. 6.618/2020), mediante cancelamento do Precatório expedido, entendo que não merece acolhimento. STF, por ocasião do julgamento do RE 729.107/DF, estabeleceu como marco temporal o trânsito em julgado da sentença para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor (RPV). Nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio Mello, relator: "(...) Na hipótese presente, o Tribunal recorrido aplicou a lei distrital de modo retroativo. Isso porque a norma foi editada em 18/7/2005, e o trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 21/2/2005. Logo, ainda que a execução tenha sido deflagrada em 1o/12/2009 (e-STJ, fl. 164), não se admite a incidência da lei superveniente quanto a situações jurídicas consolidadas sob o pálio do trânsito em julgado do título executivo. (...)" Em outras palavras, o marco temporal é a formação do título executivo judicial. Vale destacar que o art. 47, §3o, da Resolução n. 303/2019, do CNJ dispõe: Art. 47. O pagamento das requisições de que tratam o art. 17, da Lei n. 10.259/2011, o art. 13, inciso I, da Lei n. 12.153/2009, e o art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil será realizado nos termos do presente Título. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o Considerar-se-á obrigação de pequeno valor aquela definida em lei da entidade federativa devedora, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) (...) § 3o Os valores definidos nos termos dos §§ 1o e 2o deste artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. (redação dada pela Resolução n. 438, de 28.10.2021) (Negritei) Não é outro o entendimento desta e. Corte de Justiça. Senão vejamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. APLICABILIDADE. STF. TEMA 792. NÃO INCIDÊNCIA. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. A Lei no 6.618/2020 que autorizava a expedição da RPV observando o limite de 20 (vinte) salários-mínimos foi declarada inconstitucional por este Tribunal na ADI no 0706877-74.2022.8.07.0000.3. 3. Apesar de Tribunal ter reconhecido a inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, o Supremo Tribunal Federal, de forma diversa, considerou-a constitucional, com aplicação de efeitos imediatos, e entendeu pela inaplicabilidade do Tema 792 quanto à incidência da Lei no 6.618/2020 às execuções em curso. 4. No julgamento do RE 1.491.414, da Relatoria do Ministro Flávio Dino, publicado no DJe de 3/7/2024, o Supremo Tribunal Federal declarou, com efeito vinculante, em repercussão geral, a constitucionalidade da Lei no 6.618/20, superando a decisão anterior deste Tribunal de Justiça que havia decidido em sentido contrário. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1896189, 07210702620248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/7/2024, publicado no DJE: 5/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei). AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1392457, 00147054120178070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no PJe: 31/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaca-se que ação de conhecimento n. 32159/97 (CNJ n. 0000491-52.2011.8.07.0001) transitou em julgado em 11/3/2020 e a Lei n. 6.618/2020 data de 15/6/2020, com publicação em 19/6/2020. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora de expedição de RPV do valor principal com o teto previsto pela Lei n. 6.618/2020. Assim, expeçam-se requisitórios complementares, com base na planilha de ID: 212770425. Intimem-se.” Embargos de declaração assim decididos (ID 216636612 da origem): “Trata-se de embargos de declaração opostos pela exequente, ao ID n. 216580687, em face da Decisão de ID n. 215626552, aduzindo, em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. DECIDO. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso, nota-se que a decisão impugnada foi clara em reconhecer a vigência da Lei n. 6.618/2020 e sua aplicação desde o momento de sua publicação em conformidade com a decisão proferida pelo Pretório Excelso. O que restou indeferido foi o pedido de aplicação da Lei n. 6.618/2020 ao caso dos autos, cujo trânsito em julgado da fase de conhecimento é anterior a publicação da referida lei. Nota-se que o Embargante juntou acórdão - RE 1397180 - de abril/2024 que valida a decisão deste Juízo, vejamos: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUMENTO DO LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). LEI VIGENTE NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA No 792 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal formalizado no julgamento do RE no 855.178-RG/SE (Tema RG no 792), segundo o qual o valor máximo para pagamento mediante RPV deve ser regido pela lei vigente quando do trânsito em julgado do título executivo judicial que se pretende executar. 2. Desse modo, a expedição de RPV em execução de títulos já transitados em julgado sob a égide da Lei distrital no 3.624, de 2005, não pode seguir o novo limite estabelecido na Lei distrital no 6.618, de 2020. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1397180 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14- 02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04- 2024) Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. Expeça-se Precatório Retificador. Intimem-se.” Inconformado, o demandante recorre. Afirma que a Lei no 6.618/2020 possui natureza processual, por isso possível a iniciativa parlamentar na sua proposição. Argumenta-se que a norma deve ser aplicada imediatamente a processos em curso, pois não há situação jurídica consolidada que impeça sua aplicação. Destaca precedentes do STF e do STJ reconhecendo a constitucionalidade da Lei no 6.618/2020 e sua aplicação imediata, afastando o Tema 792 em casos análogos. Alega-se que a não aplicação da lei afronta a segurança jurídica e limita indevidamente o direito de acesso ao crédito de pequeno valor. Ao final, pugna “pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito, eis que o valor complementar é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020.” Preparo no ID 66829305. É o relatório. Decido. Como sabido, o relator, ao receber o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1.019, I, CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que, em tese, não há urgência ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que imponham o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se, pois, de questão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório. Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator